Tribunal: TJSP
Processo: 2120751-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Cumprimento provisório da sentença – Intimação do exequente para pagamento de honorários do perito – Prova documental de que todo o numerário depositado nas contas bancárias titularizadas pelo Exequente foi bloqueado por ordem da Justiça do Trabalho – Renda composta exclusivamente por proventos de aposentadoria que atingem a média de dois mil reais por mês

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Cumprimento provisório da sentença – Intimação do exequente para pagamento de honorários do perito – Prova documental de que todo o numerário depositado nas contas bancárias titularizadas pelo Exequente foi bloqueado por ordem da Justiça do Trabalho – Renda composta exclusivamente por proventos de aposentadoria que atingem a média de dois mil reais por mês – Impossibilidade de custear prova pericial sem prejuízo de seu sustento – Benefício concedido, com efeito ex nunc – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: dão provimento.